Tribunal: TJES
Processo: 5000776-73.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidora em face da instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais, especialmente sobre a capitalização de juros, tarifas, registro de contrato e seguro.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) se é válida a cláusula de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, à luz do direito de informação ao consumidor; (ii) se os juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado configuram abusividade; (iii) se é válida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bens e de registro de contrato; e (iv) se a inclusão de seguro no contrato sem opção de escolha ao consumidor caracteriza venda casada.

III. Razões de decidir

A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato infringe o direito à informação do consumidor, sendo considerada prática abusiva segundo entendimento consolidado do STJ.

O percentual de juros pactuado excede a média de mercado disponível no Banco Central à época da contratação, configurando abusividade passível de revisão judicial.

A tarifa de cadastro é válida por ter sido cobrada no início do relacionamento entre as partes. A tarifa de avaliação do bem também é válida, desde que comprovada a prestação efetiva do serviço, conforme demonstrado nos autos.

Quanto ao registro do contrato, restou comprovada sua cobrança sem a correspondente prestação de serviço, devendo ser restituído o valor pago.

A imposição de seguro pela instituição financeira, sem opção de contratação com seguradora diversa, caracteriza prática abusiva conhecida como "venda casada".

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Maria Kunde Boff parcialmente provido, para: (i) declarar abusiva a capitalização diária de juros e recalcular o saldo devedor sem sua incidência; (ii) readequar os juros remuneratórios à média de mercado; (iii) determinar a restituição do valor pago a título de registro do contrato. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicável. 2. Os juros remuneratórios acima da média de mercado são passíveis de revisão por abusividade. 3. A tarifa de cadastro é válida nos contratos celebrados após a Resolução CMN nº 3.518/2007. 4. A tarifa de registro do contrato é inválida quando não comprovada a prestação do serviço correspondente. 5. A prática de venda casada em contratos bancários é vedada, sendo devida a restituição de valores pagos a esse título."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 52; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.077.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018.

Vitória/ES,
26 de novembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-73.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA KUNDE BOFF e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidora em face da instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais, especialmente sobre a capitalização de juros, tarifas, registro de contrato e seguro.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) se é válida a cláusula de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, à luz do direito de informação ao consumidor; (ii) se os juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado configuram abusividade; (iii) se é válida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bens e de registro de contrato; e (iv) se a inclusão de seguro no contrato sem opção de escolha ao consumidor caracteriza venda casada.

III. Razões de decidir

A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato infringe o direito à informação do consumidor, sendo considerada prática abusiva segundo entendimento consolidado do STJ.

O percentual de juros pactuado excede a média de mercado disponível no Banco Central à época da contratação, configurando abusividade passível de revisão judicial.

A tarifa de cadastro é válida por ter sido cobrada no início do relacionamento entre as partes. A tarifa de avaliação do bem também é válida, desde que comprovada a prestação efetiva do serviço, conforme demonstrado nos autos.

Quanto ao registro do contrato, restou comprovada sua cobrança sem a correspondente prestação de serviço, devendo ser restituído o valor pago.

A imposição de seguro pela instituição financeira, sem opção de contratação com seguradora diversa, caracteriza prática abusiva conhecida como "venda casada".

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Maria Kunde Boff parcialmente provido, para: (i) declarar abusiva a capitalização diária de juros e recalcular o saldo devedor sem sua incidência; (ii) readequar os juros remuneratórios à média de mercado; (iii) determinar a restituição do valor pago a título de registro do contrato. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicável. 2. Os juros remuneratórios acima da média de mercado são passíveis de revisão por abusividade. 3. A tarifa de cadastro é válida nos contratos celebrados após a Resolução CMN nº 3.518/2007. 4. A tarifa de registro do contrato é inválida quando não comprovada a prestação do serviço correspondente. 5. A prática de venda casada em contratos bancários é vedada, sendo devida a restituição de valores pagos a esse título."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 52; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.077.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018.

Vitória/ES,
26 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de MARIA KUNDE BOFF e negar provimento ao recurso de AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000776-73.2022.8.08.0056

APELANTE/APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA/APELANTE:
MARIA KUNDE BOFF

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e por
MARIA KUNDE BOFF
contra r. sentença do id. 10629052, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, nos autos da "Ação revisional de contrato de financiamento” ajuizada por
MARIA KUNDE BOFF
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

No recurso de apelação do id. 10629057, a apelante
MARIA KUNDE BOFF
alegou, em síntese, que o registro do contrato, a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação de bens são inadequadas, uma vez que não houve comprovação pela parte apelada de que os serviços correspondentes tenham sido efetivamente prestados, pleiteando, em consequência, a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Questiona a legalidade da capitalização diária de juros, afirmando que o contrato não informa expressamente essa periodicidade, em contrariedade com o direito básico à informação clara e precisa (art. 6º, III, e arts. 46 e 52, II, do Código de Defesa do Consumidor).

Argumenta que a capitalização aplicada ao contrato acarretou o aumento abusivo do saldo devedor, prejudicando o consumidor. Requer, por fim, a exclusão da capitalização diária e a aplicação de juros simples na atualização das parcelas devidas.

Assim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a procedência total dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 10629062, pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões recursais (id. 10629054), o apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
sustentou, em resumo, que a cobrança de tarifas e taxas contratuais encontra respaldo na legislação vigente

Alegou que as Resoluções BACEN nº 3.516, 3.517, 3.518 e 3.919/10 legitimam a cobrança da tarifa questionada e que a adesão foi realizada de forma regular e com a anuência expressa da recorrida, que, ao assinar a Proposta de Adesão, teve ciência de que o seguro era opcional e poderia ser contratado com qualquer seguradora, não configurando, portanto, a alegada "venda casada".

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que haja a reforma da sentença e julgada totalmente improcedente o pedido autoral.

Decurso do prazo sem contrarrazões (id. 10629064) pela parte contrária.

Muito bem. Passo ao exame conjunto das matérias pela coincidência de fundamentos.

De plano, entendo que a sentença merece retoque na análise da capitalização de juros, pois é expressa a previsão da modalidade diária (cláusula M do contrato - id. 10628618), sem a informação sobre a taxa a incidir.

Nessa hipótese, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento de que a previsão de capitalização diária no contrato sem o apontamento da taxa a incidir importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer a abusividade contratual.

A respeito da afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que o contrato acostado aos autos indica o percentual de juros em 2,23% ao mês e 30,24% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação perfazia o valor de 1,46% ao mês e 18,99% ao ano.

Entendo que há clara abusividade, pois a taxa anual do contrato supera consideravelmente a média de mercado aplicada à época, devendo ser revista.

No tocante à Tarifa de Cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em 2020, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise.

Quanto à tarifa de avaliação do bem e o registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, o termo de avaliação do veículo no id. 10629042 indica que o serviço foi prestado e, portanto, justifica a incidência de tarifa de avaliação do bem, devendo ser mantido o entendimento do juízo
a quo
nesse ponto.

De outro ângulo, diferentemente do que consta na sentença, o documento apontado não se trata de registro do contrato, o qual é visualizado quando existe o contrato de financiamento do veículo no órgão de trânsito competente, o que não restou evidenciado no caso em tela. Deve, portanto, ser restituído esse valor.

Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada à instituição financeira e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, deve ser confirmada a condenação relativa à restituição do valor pago a título de seguro e, portanto, afastado o fundamento apresentado pelo banco em razões recursais.

Em relação à modalidade de restituição pleiteada pela consumidora, ora apelante e autora, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento: discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA KUNDE BOFF,
a fim de reformar a sentença e: (i) declarar a abusividade da capitalização diária de juros do contrato firmado entre as partes, devendo haver o recálculo sem a sua incidência; (ii) readequar os juros remuneratórios à média de mercado, com base nos parâmetros do Banco Central; (iii) determinar a restituição do valor pago a título de registro do contrato, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.

Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, mantendo inalterada a sentença quanto ao ponto de sua irresignação.

Com efeito, readequo a distribuição da verba sucumbencial, devendo a instituição financeira ré responder por 65% (sessenta e cinco por cento) e a autora arcar com 35% (trinta e cinco por cento), advertindo-se que esta é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 26/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões